Tribunal: TJSP
Processo: 3004101-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos processuais. Certidão negativa de serventuário que detém presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido, estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos processuais. Certidão negativa de serventuário que detém presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido, estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção das informações constantes nos sistema ou os motivos pelos quais a diligência terá sido infrutífera. Providência de fácil empenho para ser dirimida. Precedentes. Agravo provido.